Tribunal: TJMT
Processo: 1034640-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034640-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inadimplemento, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DORILEO & DORILEO LTDA - CNPJ: 00.064.488/0001-10 (EMBARGADO), RAFAELA RODRIGUES DORILEO - CPF: 013.112.681-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034640-92.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA:
DORILEO & DORILEO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra acórdão unânime (ID. 273646897) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
DORILEO & DORILEO LTDA.,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002458-66.2024.8.11.0028.

A
Embargante aduz omissão no Acórdão, alegando que o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98, se aplica exclusivamente aos produtos contratados individualmente, e, em segundo lugar, que a culpa pela rescisão é exclusiva do segurado.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 278720883, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão ou qualquer outro vício no acórdão, de modo que os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

A jurisprudência consolidada do STJ exige motivação idônea para a rescisão unilateral de
plano
coletivo com menos de trinta beneficiários, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A ausência de notificação prévia inviabiliza a defesa da usuária e compromete o acesso contínuo à
saúde
, afrontando o direito fundamental previsto no art. 196 da CF/1988.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado sem prévia notificação, embora a beneficiária estivesse adimplente. A autora necessita de procedimento cirúrgico de gastroplastia, indicado para tratamento de esteatose hepática grave. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da tutela e defende a legitimidade da rescisão contratual, alegando cláusula de cancelamento unilateral e ausência de pré-requisitos médicos para a realização da cirurgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem notificação prévia à beneficiária adimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ exige motivação idônea para a rescisão unilateral de plano coletivo com menos de trinta beneficiários, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A ausência de notificação prévia inviabiliza a defesa da usuária e compromete o acesso contínuo à saúde, afrontando o direito fundamental previsto no art. 196 da CF/1988.A suspensão do plano de saúde em meio a tratamento médico necessário representa risco grave e irreversível à saúde da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão sem notificação prévia à beneficiária adimplente é inválida. Deve ser mantido o plano de saúde em caso de urgência médica e continuidade de tratamento, enquanto pendente o julgamento de mérito da ação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.132.794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1082.
(N.U 1003464-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

Nesse viés,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, ficando desde já advertido o Embargante acerca das penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025